Tribunal: TJSP
Processo: 1028351-28.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil. Fraude bancária. Golpe do boleto. Consumidora que pagou boleto emitido de forma fraudulenta. Responsabilidade objetiva e solidária das rés. Súmula 479 do STJ. Dever de reparar o dano patrimonial sofrido pela autora, assim como os danos morais, que restaram caracterizados. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil. Fraude bancária. Golpe do boleto. Consumidora que pagou boleto emitido de forma fraudulenta. Responsabilidade objetiva e solidária das rés. Súmula 479 do STJ. Dever de reparar o dano patrimonial sofrido pela autora, assim como os danos morais, que restaram caracterizados. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória pleiteada na inicial (R$ 6.040,00) que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto. Sucumbência invertida. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Sentença reformada. Recurso provido.